Tribunal: STF
Processo: HC 213827
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 25.051/2022.



    Em 08.4.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Alberto Gallindo Martins e outro em favor de Benedito Rodrigues Taveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 717.326/PE (evento 15). 



    O Paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado tipificado no art.121, §2º, II e IV, do Código Penal (evento 20).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante precedentes desta Corte, "constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus" (RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 22/2/2021).



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, com animus necandi, aproximou-se da vítima, a bordo de uma motocicleta acompanhado de outro indivíduo, para efetuar disparos de arma de fogo pelas costas do ofendido, que estava acompanhado de sua esposa, filha e sobrinha no trajeto para sua residência após o trabalho. Conforme relatado, o delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não ter gostado de um comentário político que a vítima teria feito.



      5. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    6. Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020).



    7. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘que em todas as ocasiões nas quais o Juízo se manifestou a despeito da prisão cautelar do paciente o fez em termos genéricos, tão somente sustentando os fundamentos já esboçados de início’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, residência fixa, emprego licito, e ‘a existência de filha menor de idade, dependente financeira e emocionalmente’. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Revelam os autos que, em tese, ‘no dia do fato, a vítima chegava em casa, quando foi surpreendida pelo acusado que se aproximou numa motocicleta em companhia de outro indivíduo (recurso que dificultou a defesa). NA sequência, Benedito já foi efetuando disparos contra Cícero, tendo a vítima corrido, mas sido perseguida e atingida com mais disparos efetuados pelo acusado, dessa feita nas costas, conforme demonstrado pela perícia tanatoscópica que concluiu ter sido a causa da morte choque hipovolêmico causado por trauma perfurocontuso no tórax (devidos aos projéteis da arma de fogo). Após os disparos, ‘Lourinho’ empreendeu fuga junto com seu comparsa, enquanto Cícero foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos’.



    No caso, o juízo primevo destacou ‘estarem presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva do acusado, pois o crime imputado admite a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, vez que possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, bem como estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, eis que suficientemente comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria do fato... necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime, considerando a forma em que foi praticado em plena via pública próximo a terceiros, supostamente por motivo banal, o que exige medida enérgica do Estado em crimes desta natureza’ (evento 5, fl. 2).



    E, na sentença de pronúncia, o magistrado singular manteve o decreto prisional ‘considerando a periculosidade que permeia o crime de homicídio praticado por motivo fútil e em local púbico, somado aos indícios de autoria e comprovada a materialidade constante nos depoimentos prestados na DEPOL (fls. 29/43) e em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 116/117), laudo de recognição fotográfica de fls. 17/27 e perícia tanatoscópica de fls. 47/48’. Além disso, enfatizou que ‘conforme salientado na decisão anterior, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o motivo fútil e a forma como foi praticado, o que denota, sobretudo, a periculosidade do acusado em liberdade’ (evento 20, fl. 12).



    Na mesma toada, ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual pontuou que o decreto preventivo do acusado ‘transmite de forma satisfatória como fundamento da prisão a garantia da ordem pública. O paciente apresenta-se como pessoa perigosa, tendo supostamente ceifado a vida da vítima por um mero comentário em contexto político. Considerando a motivação do crime, é possível obter dos fatos narrados que o denunciado é pessoa violenta e descontrolada. Quando a defesa traz argumentos como a residência fixa, emprego formal e demais condições favoráveis do paciente, é importante lembrar que, tais condições, por si sós, não são capazes de afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme Súmula nº 86, do TJPE ‘. (evento 4, fl. 3)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que ‘a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.’ (evento 15, fl. 7)



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora